Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-17.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704234-17.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DA SILVA SANZONOWICZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que o réu se abstivesse de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração do autor, a título de auxílio alimentação. Aduz o agravante que não pode sofrer qualquer desconto no contracheque sem que lhe seja oportunizado o direito constitucional de ampla defesa e contraditório. Assevera que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, pois, mesmo que concedida decisão que interrompa os descontos no contracheque da Agravante, em caso de futura improcedência do pedido, basta que o DF volte a realizar os descontos. Por outro lado, se for indeferida a antecipação de tutela para sustar os descontos e, no mérito, a parte Agravante sagrar-se vencedora, a devolução dos descontos já realizados somente será possível pelo longo e demorado rito do RPV/Precatório. Alega que, caso não lhe seja deferida a tutela, antes mesmo que haja posicionamento judicial, a SEE/DF terá procedido aos referidos descontos na sua remuneração, privando-a de seu sustento. Aduz que não se pode olvidar que o erro foi cometido exclusivamente pela administração e que o beneficiário agiu de boa-fé, desconhecendo a falha administrativa e sem qualquer controle sobre a situação. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para que o Agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração da Agravante, a título de auxílio-alimentação, até o fim do julgamento final do mérito, sob pena de multa; no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para manutenção do efeito suspensivo ativo, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para que o Agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração da Agravante a título de auxílio-alimentação, até o fim do julgamento final do mérito, sob pena de multa. É o breve relatório, DECIDO. Para a concessão da antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o, da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Sobressai dos autos, prima facie, a presunção de que a agravante recebeu os valores de boa-fé, exigindo-se, portanto, prova em sentido contrário, a ser produzida nos autos principais, acerca do descumprimento do inc. III, do art. 112, da LC 840/2011. Imperioso notar que a má-fé não exsurge automaticamente de lei que veda a percepção cumulativa do benefício, devendo ser devidamente comprovada, tendo em vista o prejuízo que o desconto imediato de tais verbas geraria à agravante, antes de ser realizada análise percuciente dos autos, em cognição exauriente, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar. Por outro lado, a medida não é irreversível, uma vez que, em caso de improcedência do pedido, o ente público poderá reaver o valor discutido, mediante simples descontos no contracheque da agravante, com os quais ela mesma concorda. Desse modo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mais, determino a suspensão do processo principal (0757293-03.2019.8.07.0016), até decisão sobre o Tema 1009, pelo STJ, conforme determinação exarada na Questão de Ordem no Recurso Especial Repetitivo n. 1.769.306/AL. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora